Tribunal: STJ
Processo: 0630079-65.2023.8.06.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2663266 - CE(2024/0207676-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: NOVAES E FREIRE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AGRAVADO
: PAULO PEREIRA JUCA
AGRAVADO
: EVELYN MATTHEWS JUCA
ADVOGADO
: KAROL WOJTYLA LIMA CARNEIRO - CE017364
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE HIPOTECA.
DESCUMPRIMENTO.
ASTREINTES.
JUSTA
CAUSA
E
PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE PROVAS.
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Não se configura a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil quando o Tribunal de origem enfrenta, de forma
fundamentada e coerente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia,
ainda que a solução adotada seja contrária aos interesses da parte.
2. No caso em exame, a Corte local assentou que a obrigação de baixar o
gravame hipotecário competia à promitente vendedora e que o transcurso de
prazo excessivo sem a efetiva liberação do imóvel configurou a inércia e a
desídia da recorrente.
3. A alteração das conclusões da instância ordinária para reconhecer a
existência de justa causa decorrente de entraves burocráticos de terceiros ou
para revisar a razoabilidade das astreintes demandaria o reexame do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento vedado em sede de recurso
especial, nos termos da
.
Súmula n. 7/STJ
4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a aferição
da diligência no cumprimento de obrigação de fazer e a revisão do valor da
multa cominatória atraem, via de regra, o óbice do enunciado sumular n.
7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56885354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:40
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 1b108bd6-62c8-4427-806b-0cb7138aa657

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:40
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 1b108bd6-62c8-4427-806b-0cb7138aa657

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2663266 - CE(2024/0207676-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: NOVAES E FREIRE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AGRAVADO
: PAULO PEREIRA JUCA
AGRAVADO
: EVELYN MATTHEWS JUCA
ADVOGADO
: KAROL WOJTYLA LIMA CARNEIRO - CE017364
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE HIPOTECA.
DESCUMPRIMENTO.
ASTREINTES.
JUSTA
CAUSA
E
PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE PROVAS.
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Não se configura a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil quando o Tribunal de origem enfrenta, de forma
fundamentada e coerente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia,
ainda que a solução adotada seja contrária aos interesses da parte.
2. No caso em exame, a Corte local assentou que a obrigação de baixar o
gravame hipotecário competia à promitente vendedora e que o transcurso de
prazo excessivo sem a efetiva liberação do imóvel configurou a inércia e a
desídia da recorrente.
3. A alteração das conclusões da instância ordinária para reconhecer a
existência de justa causa decorrente de entraves burocráticos de terceiros ou
para revisar a razoabilidade das astreintes demandaria o reexame do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento vedado em sede de recurso
especial, nos termos da
.
Súmula n. 7/STJ
4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a aferição
da diligência no cumprimento de obrigação de fazer e a revisão do valor da
multa cominatória atraem, via de regra, o óbice do enunciado sumular n.
7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por NOVAES E FREIRE
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., com fundamento no
do
art. 1.021
Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática de minha lavra, acostada às fls.
495-503 , que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial manejado pela
ora insurgente.
Documento eletrônico VDA56268392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:39
Código de Controle do Documento: 320906a8-700d-433a-aff2-092f26ce8176

A referida decisão monocrática, ora agravada, foi proferida nos seguintes
termos: o recurso especial teve seu seguimento negado ao fundamento de que,
preliminarmente, não subsistiria a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem enfrentou a questão da justa causa e
da razoabilidade das astreintes de maneira clara e fundamentada. No mérito, consignou-
se que a análise da tese recursal — de que o atraso no cumprimento da obrigação de
fazer (baixa de hipoteca) decorreu de culpa de terceiros e entraves cartorários —
encontraria óbice na
, pois as instâncias ordinárias, soberanas na análise
Súmula n. 7/STJ
fática, assentaram a inércia e a desídia da recorrente em adotar as providências que lhe
incumbiam. Ademais, apontou-se que a revisão do valor das astreintes atrairia
igualmente a
e que a incidência do referido óbice sumular prejudicaria a
Súmula n. 7/STJ
análise do dissídio jurisprudencial por ausência de similitude fática.
Em suas razões recursais (fls. 508-522), a agravante sustenta a necessidade
de reforma do decisum ante a ocorrência de erro de premissa jurídica. Alega, em
primeiro lugar, que a aplicação da
seria indevida, pois a controvérsia
Súmula n. 7/STJ
limitar-se-ia à valoração jurídica de fatos incontroversos quanto à existência de justa
causa para o descumprimento parcial, sem necessidade de reexame de provas. Defende
que, nos termos do
§ 1o, II, do CPC, a multa deveria ser excluída ou reduzida,
art. 537,
visto que a baixa do gravame dependia de atos complexos e sucessivos de terceiros
(instituição financeira e cartório), alheios à sua vontade.
Em um segundo momento, insurge-se contra o afastamento da negativa de
prestação jurisdicional, arguindo que o acórdão recorrido permaneceu omisso e obscuro
ao não enfrentar os documentos que comprovavam a comunicação da inviabilidade
técnica do prazo de 15 dias por meio de agravo de instrumento e pedido de
reconsideração interpostos na origem. Sustenta que a fundamentação do Tribunal local
foi genérica e deixou de apreciar argumentos essenciais capazes de infirmar a conclusão
pela desídia da empresa.
Ao final, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
do presente recurso ao julgamento colegiado, para que seja provido o recurso especial,
anulando-se o acórdão recorrido ou afastando-se a multa cominatória.
A parte agravada apresentou contrarrazões às fls. 529-534, arguindo o
desrespeito ao princípio da dialeticidade e a incidência da
, por
Súmula n. 182/STJ
entender que a agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
monocrática, limitando-se a reiterar teses anteriores. No mérito, pugna pela manutenção
integral do julgado ante a manifesta incidência da
, ressaltando que a
Súmula n. 7/STJ
própria Lei de Registros Públicos prevê prazo exíguo para cancelamento de garantias, o
Documento eletrônico VDA56268392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:39
Código de Controle do Documento: 320906a8-700d-433a-aff2-092f26ce8176

que reforça a razoabilidade do tempo concedido na origem. Requer, ainda, a majoração
dos honorários e a condenação da agravante ao pagamento de multa, nos termos do
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É, no essencial, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):
Preliminarmente, a parte agravada sustenta, em suas contrarrazões, o não
conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão monocrática, o que atrairia a incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
Contudo, da análise das razões do agravo interno, verifica-se que a parte
agravante refutou os pontos centrais do
ora fustigado. A insurgente argumentou,
decisum
especificamente, que a controvérsia não demandaria o reexame de provas — o que
afastaria o óbice da
—, tratando-se, em sua visão, de mera valoração
Súmula n. 7/STJ
jurídica de fatos que considera incontroversos, como a dependência de atos de terceiros
para o cumprimento da obrigação.
Ademais, reiterou de forma pormenorizada a tese de negativa de prestação
jurisdicional, apontando que o Tribunal de origem teria ignorado comunicações de
inviabilidade técnica realizadas ainda dentro do prazo de 15 dias.
Dessa forma, tendo a agravante impugnado os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial e a posterior decisão monocrática que manteve referida
inadmissibilidade, considero atendido o ônus da dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC. Assim, afasto a incidência da
.
art. 1.021,
Súmula n. 182/STJ
O agravo interno é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos
de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Contudo, a irresignação não merece prosperar. Os argumentos expendidos
pela agravante são insuficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática
atacada, a qual deve ser mantida por suas próprias e jurídicas razões.
I - Da ausência de violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil
A parte agravante insiste na tese de que o Tribunal de origem teria
incorrido em negativa de prestação jurisdicional e omissão ao não se manifestar sobre a
alegada inviabilidade técnica de cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 15 dias,
bem como sobre a existência de pedidos de dilação de prazo e reconsideração que
demonstrariam a ausência de desídia.
Sem razão, contudo. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
pacífico no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações
Documento eletrônico VDA56268392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:39
Código de Controle do Documento: 320906a8-700d-433a-aff2-092f26ce8176

das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prestação jurisdicional é perfectibilizada na medida em que a controvérsia é resolvida de
maneira fundamentada, ainda que a solução adotada seja diversa da pretendida pela parte.
No caso em tela, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao analisar a
manutenção das astreintes e a responsabilidade pelo descumprimento, expôs de forma
clara e coerente as razões pelas quais entendeu pela incidência da multa. O acórdão
recorrido foi explícito ao assentar que a obrigação de baixar o gravame hipotecário
competia à promitente vendedora e que o transcurso de prazo excessivo sem a efetiva
liberação do imóvel configurou a inércia da recorrente.
Ademais, a Corte local enfrentou a tese relativa à complexidade do ato,
fundamentando que a alegação de entraves burocráticos ou culpa de terceiros não exime
a construtora de sua responsabilidade contratual e legal perante o consumidor,
especialmente quando o gravame decorre de relação financeira estabelecida
exclusivamente entre a incorporadora e o agente fiduciário.
A rejeição dos embargos de declaração, nesse contexto, apenas confirmou o
posicionamento de que não houve omissão, mas sim a adoção de uma tese jurídica
contrária aos interesses da recorrente.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a sua intenção
de ver a matéria reexaminada sob a ótica da suficiência das comunicações de
impossibilidade técnica não configuram vício de fundamentação apto a macular o
acórdão. Na verdade, o Tribunal considerou que os elementos fáticos constantes nos
autos eram suficientes para demonstrar que a demora superou os limites da
razoabilidade, independentemente das petições incidentais manejadas. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO. DANO MORAL. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA
AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao
deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo
Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão
ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao
interesse da parte.
2. A intervenção desta egrégia Corte para alterar os valores
fixados pelas instâncias ordinárias a título de reparação por
Documento eletrônico VDA56268392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:39
Código de Controle do Documento: 320906a8-700d-433a-aff2-092f26ce8176

danos morais somente se justifica nas hipóteses em que
estes se mostrem ínfimos ou exorbitantes, o que não
ocorreu no caso dos autos.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Moura
AREsp n. 2.911.840/RJ
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
1/9/2025,
grifo meu.)
4/9/2025,

O julgado recorrido, portanto, não padece da nulidade apontada.
II - Da incidência da Súmula n.
quanto ao termo inicial da
7/STJ
prescrição
O ponto nevrálgico do presente agravo interno reside na insurgência contra
a aplicação da Súmula n. 7 desta Corte. A agravante empreende considerável esforço
argumentativo para tentar convencer de que a lide versa sobre matéria exclusivamente de
direito — a saber, a valoração jurídica da justa causa para o atraso no cumprimento de
obrigação de fazer e a proporcionalidade da multa cominatória —, buscando, com isso,
afastar o referido óbice e viabilizar a análise do mérito de seu recurso especial.
A tese, contudo, não se sustenta. A decisão monocrática agravada aplicou
corretamente o enunciado sumular, e os argumentos do agravante não são capazes de
demover tal conclusão.
O Tribunal de origem, ao julgar o agravo de instrumento e os subsequentes
embargos de declaração, firmou seu convencimento com base em uma premissa central,
extraída soberanamente da análise do caso concreto: a de que a recorrente não
demonstrou ter agido com a devida diligência para cumprir a ordem judicial no prazo
assinalado. A Corte estadual consignou expressamente que não há nos autos prova de
que a agravante tenha dado entrada nos pedidos de quitação junto à instituição financeira
tão logo tomou ciência da decisão, nem que tenha pleiteado o elastecimento do prazo
durante o seu curso, atribuindo o acúmulo da multa à sua própria desídia.
A pretensão da agravante, ao postular a reforma desse julgado sob a
alegação de que a interposição de recurso ou pedido de reconsideração configurariam,
por si só, justa causa ou comunicação de impossibilidade técnica, colide frontalmente
com a vedação ao reexame dessa premissa em sede de recurso especial. Para se chegar a
uma conclusão diversa daquela alcançada pela instância ordinária — ou seja, para
reconhecer que o atraso decorreu exclusivamente de entraves burocráticos de terceiros e
que a empresa agiu com boa-fé — seria indispensável uma nova e aprofundada incursão
no arcabouço fático-probatório dos autos, o que é vedado pela
.
Súmula n. 7/STJ
A tentativa de transmutar a natureza da controvérsia, apresentando-a como
uma questão puramente jurídica sobre a exegese do
§ 1o, II, do Código de
art. 537,
Processo Civil, é uma estratégia que não pode ser acolhida. A discussão legal sobre a
exclusão da multa somente teria lugar se a premissa fática estabelecida na origem — a
Documento eletrônico VDA56268392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:39
Código de Controle do Documento: 320906a8-700d-433a-aff2-092f26ce8176

inércia da construtora e a ausência de prova de diligência imediata — fosse
desconsiderada, o que exigiria reavaliar os elementos de convicção constantes dos autos.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de
que a aferição da razoabilidade do prazo para cumprimento de obrigação de fazer e a
revisão do valor das astreintes demandam o reexame direto de fatos e provas, salvo em
casos de flagrante exorbitância, o que não se verifica no caso, em que a multa foi
limitada ao valor da causa. Inviável, portanto, a utilização do recurso especial como
terceira instância revisora para reavaliar o convencimento formado pelo Tribunal a quo
com base nas circunstâncias fáticas que envolveram o descumprimento da ordem
judicial. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE
INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 2.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
A
ENUNCIADO
SUMULAR.
INVIABILIDADE. 3. NULIDADE DE CITAÇÃO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 283 DO STF.
4. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA PARTE ORA
RECORRIDA. RAZÕES DO APELO EXTREMO
DEFICIENTES.
SÚMULA
284
DO
STF.
5.
IRREGULARIDADE
DA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO
STF. 6. TITULARIDADE DOS BENS OFERECIDOS À
PENHORA. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. 7. MULTA
COMINATÓRIA.
VALOR
EXORBITANTE.
INVIABILIDADE
DE
ACOLHIMENTO
DAS
ALEGAÇÕES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. 8.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
6. Comprovação da titularidade dos bens oferecidos à
penhora. O Tribunal local asseverou que não foram
apresentados documentos idôneos que comprovassem a
titularidade dos bens indicados. Inviável o acolhimento da
argumentação delineada nas razões do apelo extremo, de
modo a modificar o entendimento estabelecido pela
instância a quo, uma vez que tal operação demanda o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
circunstância vedada pelo enunciado sumular n . 7 do STJ.
7. Pleito de redução do valor das astreintes.
Impossibilidade. 7.1. O valor da multa diária não se
, pois essa foi fixada nos seguintes
mostra exorbitante
moldes: i) em R$ 200,00 (duzentos reais) para que o ora
recorrente, no prazo de 30 dias, entregasse à recorrida os
documentos, quais sejam, a licença da obra, renovada e
paga, e o comprovante de liberação da hipoteca junto ao
Banco Safra; e ii) em R$ 300,00 (trezentos reais) para que
houvesse o pagamento de licença de obras, dos tributos
(IPTU, ISS e INSS) e dos custos da construção da escola,
no prazo de 30 dias.7.2. O valor da multa arbitrado pela
Documento eletrônico VDA56268392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:39
Código de Controle do Documento: 320906a8-700d-433a-aff2-092f26ce8176

instância ordinária levou em consideração o dano que o
descumprimento da obrigação poderia causar à
recorrida, uma vez que não se mostra ínfimo ou
exorbitante a ensejar a intervenção desta Corte
. Destaque-se que é firme o entendimento de que
Superior
só é admitida a revisão do valor da multa diária pelo
descumprimento de decisão judicial quando ela se mostrar
irrisória ou exorbitante, em flagrante ofensa aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.7.3. Quanto ao
montante alcançado pela aplicação da multa diária, na
presente hipótese, não é possível avaliar se o valor
pleiteado mostra-se excessivo, pois tal medida requer a
análise de elementos fático-probatórios, como a
ocorrência, ou não, de descaso para com as
determinações judiciais, o valor pecuniário das
obrigações descumpridas e eventuais obstáculos às
obrigações que possam ter surgido (força maior ou caso
fortuito). Assim, a pretensão do ora recorrente não
pode ser acolhida sem o revolvimento do acervo fático-
probatório, circunstância que encontra óbice no
enunciado sumular n. 7 do STJ.
8.
Agravo
interno
improvido.
(AgInt
no
, relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 994.839/RJ
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2017,
grifo meu)
1/8/2017,

Direito processual civil. Agravo interno NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. Astreintes. Proporcionalidade e
razoabilidade. Súmula N. 7 do STJ. Agravo interno
DESprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento ao agravo, mantendo a condenação ao
cancelamento de hipoteca sobre imóveis adquiridos, sob
pena de multa diária fixada em R$ 10.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
agravada incorreu em erro ao aplicar a Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A Corte estadual concluiu que a multa diária de R$
10.000,00 é razoável e proporcional às circunstâncias do
caso, considerando a expressividade econômica da
parte agravante, a quantidade de imóveis com
gravames pendentes e o prazo decorrido entre a
determinação judicial e o efetivo cumprimento das
obrigações.
4. A análise da proporcionalidade da multa foi
fundamentada em circunstâncias fáticas, cujo reexame
é vedado em recurso especial, conforme o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de reexame de provas atrai a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o.
art. 537,
Documento eletrônico VDA56268392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:39
Código de Controle do Documento: 320906a8-700d-433a-aff2-092f26ce8176

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.(AgInt no
, relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 3.004.364/RJ
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,
grifo meu)
24/10/2025,

Portanto, o acórdão recorrido está solidamente ancorado em fundamentos
de fato, e a revisão de tais fundamentos é inviável na via do recurso especial. A decisão
agravada, ao aplicar o óbice da
, agiu em estrita conformidade com a
Súmula 7/STJ
pacífica e reiterada jurisprudência desta Corte de Uniformização.
Desse modo, não havendo argumentos novos e consistentes capazes de
alterar o panorama jurídico delineado, a manutenção da decisão agravada é medida que
se impõe.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56268392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:39
Código de Controle do Documento: 320906a8-700d-433a-aff2-092f26ce8176

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.663.266 / CE
Número Registro: 2024/0207676-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02372402820228060001
02484614220218060001
06300796520238060000
0630079652023806000050000
2372402820228060001
237240282022806000102484614220218060001
2484614220218060001
6300796520238060000
630079652023806000050000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOVAES E FREIRE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
ADVOGADO : ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AGRAVADO
: PAULO PEREIRA JUCA
AGRAVADO
: EVELYN MATTHEWS JUCA
ADVOGADO : KAROL WOJTYLA LIMA CARNEIRO - CE017364
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOVAES E FREIRE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
ADVOGADO : ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
Documento eletrônico VDA56864651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:48:27
Código de Controle do Documento: 423b2bc7-809c-498c-8f49-7e5960316b66

AGRAVADO
: PAULO PEREIRA JUCA
AGRAVADO
: EVELYN MATTHEWS JUCA
ADVOGADO : KAROL WOJTYLA LIMA CARNEIRO - CE017364
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:48:27
Código de Controle do Documento: 423b2bc7-809c-498c-8f49-7e5960316b66